Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007895-32.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: KAMILA MENDES DORNELAS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por KAMILA MENDES DORNELAS e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que condenou o ente estatal a restituir à servidora os valores correspondentes ao adicional de insalubridade suprimido entre abril/2024 e fevereiro/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento retroativo deve alcançar as parcelas vencidas desde a suspensão e perdurar até o efetivo restabelecimento da verba na folha de pagamento da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LV, assegura aos litigantes, inclusive no âmbito administrativo, o contraditório e a ampla defesa, o que impõe à Administração Pública a instauração de processo administrativo formal antes de revogar ato que gere efeitos concretos na esfera jurídica do servidor.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral), firmou a tese de que o desfazimento de atos administrativos que já produziram efeitos concretos somente pode ocorrer mediante processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24, reforça esse dever ao dispor que a revogação ou anulação de ato que repercuta em direitos individuais deve respeitar o devido processo legal.
6. O Mandado de Segurança Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, julgado pelo TJMT, consolidou o entendimento de que a suspensão do adicional de insalubridade dos policiais penais sem contraditório e ampla defesa é nula, devendo o pagamento ser mantido até conclusão de procedimento regular.
7. No caso concreto, comprovou-se que o adicional de insalubridade era regularmente pago desde a posse e foi suspenso em abril de 2024 sem a abertura de processo administrativo e com base em laudo técnico elaborado unilateralmente, sem a participação do servidor ou do sindicato da categoria, o que caracteriza violação ao devido processo legal.
8. Reconhecida a nulidade do ato que suspendeu a verba, seus efeitos devem ser desconstituídos desde a origem, impondo-se o pagamento dos valores retroativos referentes aos períodos trabalhados e não alcançados pela prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora provido. Recurso do Estado desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão de adicional de insalubridade percebido regularmente pelo servidor público é nula se realizada sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. O ato administrativo nulo por vício de forma não produz efeitos jurídicos válidos, impondo-se o restabelecimento da verba e o pagamento retroativo das parcelas suprimidas. 3. A atualização e os juros incidentes sobre as parcelas devidas à servidora devem observar a Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24; Lei Estadual no 8.260/2004, art. 16.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007895-32.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA MENDES DORNELAS - CPF: 039.114.941-57 (RECORRENTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025